Tribunal: TJDFT
Processo: 0701149-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701149-60.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MI SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA - ME APELADO: MOACI FRANCISCO BRITO, UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA, S.A.CAPITAL BRAZIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por MI Soluções de Pagamentos Ltda. contra sentença (ID 126313574 do processo n. 0701149-60.2020.8.07.0020) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Moaci Francisco Brito, ora apelado, contra Unick Sociedade de Investimentos Ltda., Urpay Tecnologia em Pagamentos Ltda. e S.A. Capital, condenou as requeridas Unick Sociedade de Investimentos Ltda. e Urpay Tecnologia em Pagamentos Ltda., solidariamente, a restituírem ao autor o valor de R$17.450,00 (dezessete mil quatrocentos e cinquenta reais, em valores corrigidos pelo INPC desde o desembolso, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Opostos embargos de declaração pelo autor (IDs 40851071), estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 40851080). A apelante postula em seu recurso a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Para tanto, alega que “não possui condições de arcar no presente momento com preparo, custa e demais despesas processuais, sem agravar significativamente prejuízo financeiro, sustento e continuidade da atividade empresarial”. Faz menção aos arts. 98 do CPC e 5o, XXXV e LXXIV, da CF/88, de modo a embasar o pleito. Narra que a situação atual é de hipossuficiência, pois vem sofrendo inúmeros bloqueios judiciais, em inúmeras ações judiciais que responde perante Tribunais de Justiça de diversos estados da Federação. Cita que, apenas no TJAM responde a 466 (quatrocentos e sessenta e seis) processos; no TJPA, mais 185 (cento e oitenta e cinco); no TJRS, seriam 1.334 (mil trezentas e trinta e quatro) ações judiciais; no TJSP, tramitariam 670 (seiscentos e setenta) em seu desfavor. Assim, conclui não possuir condições de custear qualquer despesa, muito menos honrar suas obrigações, pois, sustenta que, atualmente, “todas as contas estão bloqueadas, para ser exato, bem como encerradas pelas instituições bancárias”. Em anexo ao recurso apresentado, juntou apenas decisões proferidas por outros Tribunais de Justiça em reforço à tese de mérito deduzida no apelo. É o relato do necessário. Decido. 2. Passa-se à análise do requerimento da gratuidade de justiça postulado no recurso. Destaca-se, inicialmente, inexistir óbice legal à concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, consoante redação do art. 98 do CPC, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. Anote-se que a assistência judiciária gratuita tem alcance amplo, preceituando a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", não restringindo o benefício às pessoas físicas. Sobre o tema, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Nada obstante, em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, circunstância adstrita às pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC[1]. No caso, entretanto, pontue-se que não houve a juntada de documentos suficientes à comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Com efeito, os documentos anexados ao recurso (ID 40851084) nada atestam acerca das condições financeiras da pessoa jurídica apelante, que, frise-se, possui intuito lucrativo. Ademais, inexiste comprovação acerca dos bloqueios nas contas pertencentes à pessoa jurídica. Tampouco se prova que, mesmo diante de eventuais bloqueios, a sociedade apelante resta impossibilitada de arcar com o adimplemento do preparo, que se reveste de diminuta expressão econômica. Especificamente, os documentos nos IDs 40851086, 40851087, 40851088, 40851089 apenas revelam sentenças oriundas de outros Tribunais e que corroboram a tese do mérito recursal. Ocorre que, como é cediço, a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, como no caso em apreço, pressupõe a demonstração cabal de sua hipossuficiência, a comprovar que, de fato, a sociedade empresária não possui meios de arcar com as despesas do processo. Nesse sentido, confiram-se julgados desta Corte de Justiça, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado da Súmula no 481/STJ). 3. Na espécie, não há como aferir a alegada incapacidade econômica tomando por base tão somente os limitados extratos trazidos, alguns sequer datados; fazendo-se necessário cotejá-los com o patrimônio da pessoa jurídica. 4. Deixando a agravante de provar sua impossibilidade de suportar o pagamento das custas processuais, o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1134844, 07087253820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula n. 481/STJ). Ausente a comprovação acerca da alegada hipossuficiência dos recorrentes, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n. 1134860, 07100115120188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2018, Publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99 (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.